Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735358-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARILIA BIAGGINI DINIZ RECORRIDA: ANDREA CHRISTINA GUIRRO DE OLIVEIRA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADA. SÓCIAS RETIRANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ENTABULADA ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado não está adstrito apenas às questões de direito apresentadas pelas partes, não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática de toda a demanda, com base nos fatos narrados pelas partes e em observância à legislação vigente. 2. O sócio retirante não se desobriga em relação aos terceiros, ficando responsável, juntamente com o sócio remanescente, pelas obrigações existentes. Portanto, não vincula terceiros a cláusula contratual que estipule entre os sócios a exoneração do que se retira. 3. Não subsiste o direito de regresso da demandante, ora apelante, à parte apelada, por força da cláusula contratual que findou a responsabilidade existente entre as sócias. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 283, 346, 934 e 1.032, todos do Código Civil, defendendo seu direito de regresso em face da recorrida, pois pagou as dívidas trabalhistas da sociedade empresária, após a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo sendo sócia retirante. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA, OAB/DF 67.285. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada violação aos artigos 283, 346, 934 e 1.032, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Assim, embora haja previsão na cláusula sétima do contrato entabulado entre as partes que “a sócia Renata Diniz de Almeida assume o ativo e passivo da sociedade desde a sua constituição”, ID no 59899120, fl. 5, essa cláusula não é oponível a terceiros, mas apenas às partes contratantes. (...) Todavia, como bem explanou a magistrada sentenciante, deixou de existir a responsabilidade solidária entre as sócias (ID no59899473): '(...) conquanto tal disposição, por força do disposto nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do CCB, não tenha eximido as sócias retirantes das obrigações trabalhistas havidas perante terceiros, findou por exonerá-las, entre si, de tal responsabilidade, que, nos termos da aludida cláusula contratual (cláusula sétima - ID 169665698 – pág. 7), passou a ser atribuída, com exclusividade, à sócia ingressante (Renata Diniz de Almeida).' Resta claro, portanto, que não subsiste o direito de regresso da demandante, ora apelante, à parte apelada, por força da referida cláusula contratual que findou a responsabilidade existente entre as sócias”. (ID 62673818). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA, OAB/DF 67.285. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021